Tribunal: STF
Processo: RE 1447070
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 740.082/RS:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. 



    1. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.



    2. No caso, a ilegalidade é flagrante, haja vista que as instâncias ordinárias utilizaram-se apenas do fato de os crimes serem permanentes para afastar a inviolabilidade de domicílio, sem referências presença de eventuais fundadas razões.



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 76).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Aponta “fundadas razões para ingresso no domicílio, pois, segundo os elementos de convicção expressamente consignados pelas instâncias de origem, policiais militares informaram que, após verificação prévia na localidade e atitude suspeita de dois indivíduos, um deles empreendeu fuga, mas a guarnição logrou abordar o outro ainda na via pública, oportunidade em que localizadas quantidade expressiva de droga e arma de fogo, e somente depois ocorreu o ingresso na residência em que localizada a droga restante (‘colheram algumas informações durante as abordagens e conversando com alguns moradores de que naquela região tinha um movimento intenso de tráfico. Não recordava se eles falaram nomes ou até mesmo características, contudo, detalharam bem o beco. Começaram a patrulhar e pararam um pouco antes do beco para não entrar com a viatura. Avistaram dois indivíduos saindo de uma casa que ficava na esquina. Ficaram observando e como um deles tinha uma mochila, decidiram fazer a abordagem. Nisso, um deles correu para o interior da casa, mas conseguiu fugir e não o identificaram. O outro indivíduo foi abordado e carregava uma quantidade expressiva de droga na mochila, tanto em formato de tijolo (maconha prensada em tamanho grande) como fracionada. Havia um revólver municiado na cintura de Felipe. No interior da residência, sobre a mesa, encontraram mais tijolos de maconha (cerca de 26 quilos). Também havia maconha dentro da geladeira e em outras partes da residência. Localizaram uma arma artesanal e um tijolo de cocaína. Não recordava se havia droga fracionada dentro da casa. Dentro do guarda-roupa foram encontrados vinte e um mil pinos utilizados para colocar cocaína dentro. Confirmou que houve apreensão de balança de precisão. Durante as buscas, apareceu uma senhora, a qual se identificou como sendo a proprietária da residência. Mencionou que quando estavam indo para a delegacia, o rapaz que estava com a mochila viu a droga e disse que aquilo tudo não era dele e ela teria que assumir. Ele ficou bastante nervoso e começou a chutar a viatura. Quando a mulher foi informada de que seria presa, disse que os entorpecentes não eram seus, mas sim do seu marido. Ela estava se perdendo nas histórias que contava e a cada momento dizia uma coisa diferente’)” (fls. 5-6, e-doc. 79).



    Argumenta que essas circunstâncias “bastam ao afastamento da alegação de ofensa à inviolabilidade do domicílio, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é no sentido de que o empreendimento de diligências (a partir até mesmo de denúncia anônima), com posterior fuga de um dos suspeitos, perseguição e prisão no interior de domicílio, na posse de drogas e arma de fogo, caracteriza as fundadas razões que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado” (fl. 6, e-doc. 79).



    Assevera que “as instâncias de origem, em soberana apreciação do acervo, entenderam presentes as fundadas razões legitimar tal ação, sendo inviável desconstituir, no bojo de habeas corpus, tais conclusões” (fls. 13-14, e-doc. 79).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 13, e-doc. 67).



    3. A recorrida apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 88).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se nos autos que Claudionara Costa Victor foi condenada às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, um ano de detenção, em regime aberto, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente privilegiado) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Narrou-se na denúncia:



    “1º FATO DELITUOSO: TRÁFICO DE DROGAS 



    No dia 11 de agosto de 2020, por volta das 22h, nas proximidades da Rua Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 295, bairro Canudos, em Novo Hamburgo/RS, o denunciado Felipe Fontoura, agindo em comunhão de esforços e conjugação de vontades com um terceiro indivíduo não identificado, trazia consigo, para venda, 4 (quatro) tijolos de maconha (substância que contem tetra-hidrocanabil – THC), pesando aproximadamente 3,1 (três vírgula um) quilogramas, 50 (cinquenta) buchas de maconha, pesando aproximadamente 57 (cinquenta e sete) gramas, e 50 (cinquenta) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 40 gramas, substâncias entorpecentes constantes da relação de produtos e substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n.º 344/98 da SVS/MS, que causam dependência física e psíquica, conforme Laudos de Constatação da Natureza da Substância (fls. não numeradas do APF), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na oportunidade, Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram dois indivíduos saindo da residência supracitada, caminhando na via pública. Ao perceberem a guarnição, empreenderam fuga, sendo que o indivíduo não identificado conseguiu evadir-se para o interior da residência e escapar por uma porta dos fundos, não sendo alcançado, e o denunciado Felipe Fontoura foi abordado. 



    Ato contínuo, em revista pessoal ao denunciado Felipe Fontoura, foram encontradas em seu poder 4 (quatro) tijolos de maconha, 50 (cinquenta) buchas de maconha, e 50 (cinquenta) pinos de cocaína, além da quantia de R$27,00 (vinte e sete reais), em dinheiro. 



    Na sequência, a Autoridade Policial revistou a residência supramencionada, encontrando 28 (vinte e oito) tijolos de maconha, 1.465 (mil, quatrocentos e sessenta e cinco) pinos de eppendorf com cocaína, 1 (um) tijolo de cocaína e 542 (quinhentos e quarenta e dois) buchas de maconha, além de 21 (vinte e um) pacotes de eppendorf, com 1.000 (mil) unidades cada pacote, utilizados para armazenar cocaína, 3 (três) balanças digitais, sendo duas grandes e uma portátil, 1 (um) rolo de papel alumínio, 1 (um) pacote de velas, 1 (um) bolsa azul, 1 (um) faca de carne e 1 (um) fone de rádio HT (segundo fato, descrito a seguir). 



    Em seguida, enquanto os Policiais Militares revistavam a residência, a denunciada Claudionara Costa Victor chegou ao local identificando-se como proprietária do imóvel. 



    Os entorpecentes ilícitos, a quantia em dinheiro e os objetos restaram apreendidos, consoante Auto de Apreensão (fl. não numerada do APF). Os denunciados foram presos em flagrante delito, sendo conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento – UPA Centro e, posteriormente, à Delegacia de Polícia.



    2º FATO DELITUOSO: TRÁFICO DE DROGAS



    No dia 11 de agosto de 2020, por volta das 22h, logo após o primeiro fato, na Rua Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n. 295, bairro Canudos, em Novo Hamburgo/RS, os denunciados Claudionara Costa Victor e Felipe Fontoura, agindo em comunhão de esforços e conjugação de vontades, entre si e juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, mantinham em depósito e guardavam, para venda, 28 (vinte e oito) tijolos de maconha, pesando aproximadamente 24,8 (vinte e quatro vírgula oito) quilogramas, 1.465 (mil, quatrocentos e sessenta e cinco) pinos de eppendorf com cocaína, pesando aproximadamente 850 (oitocentos e cinquenta) gramas, 1 (um) tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 640 (seiscentos e quarenta) gramas, 542 (quinhentos e quarenta e dois) buchas de maconha, pesando aproximadamente 1,38 (um vírgula trinta e oito) quilogramas, substâncias entorpecentes constantes da relação de produtos e substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n. 344/98 da SVS/MS, que causam dependência física e psíquica, conforme Laudos de Constatação da Natureza da Substância (fls. não numeradas do APF), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na oportunidade, logo após a abordagem policial descrita no primeiro fato, a Autoridade Policial revistou a residência supramencionada, encontrando em seu interior 28 (vinte e oito) tijolos de maconha, 1465 (mil, quatrocentos e sessenta e cinco) pinos de eppendorf com cocaína, 1 (um) tijolo de cocaína e 542 (quinhentos e quarenta e dois) buchas de maconha, além de 21 (vinte e um) pacotes de eppendorf, com 1.000 (mil) unidades cada pacote, utilizados para armazenar cocaína, 3 (três) balanças digitais, sendo duas grandes e uma portátil, 1 (um) rolo de papel alumínio, 1 (um) pacote de velas, 1 (um) bolsa azul, 1 (um) faca de carne e 1 (um) fone de rádio HT. 



    Na sequência, enquanto os Policiais Militares revistavam a residência, a denunciada Claudionara Costa Victor chegou ao local identificando-se como proprietária do imóvel. 



    Os entorpecentes ilícitos, a quantia em dinheiro e os objetos restaram apreendidos, consoante Auto de Apreensão (fl. não numerada do APF). Os denunciados foram presos em flagrante delito, sendo conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento – UPA Centro e, posteriormente, à Delegacia de Polícia. 



    3º FATO DELITUOSO: PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA 



    Nas mesmas circunstancias de tempo e lugar do 1º fato descrito nesta denúncia, já em via pública, o denunciado Felipe Fontoura portava 1 (um) revólver, calibre .38, com numeração de série suprimida, e com 6 (seis) munições intactas, de mesmo calibre, arma de fogo com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na oportunidade, após a abordagem realizada ao réu pela autoridade policial, na via pública, conforme descrito no 1º fato desta denúncia, foi encontrado com o denunciado, após revista pessoal, em sua cintura, um revólver marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, bem como 6 (seis) munições de mesmo calibre, sendo ambos portados pelo denunciado. 



    A arma de fogo restou apreendida, por ocasião da abordagem, consoante Auto de Apreensão (fl. não numerada do APF). O denunciado foi preso em flagrante delito, sendo conduzido à Unidade de Pronto Atendimento – UPA Centro e, posteriormente, à Delegacia de Polícia. 



    4º FATO DELITUOSO: POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do 2º fato descrito nesta denuncia, a denunciado Claudionara Costa Victor possuía 1 (um) arma artesanal, cor preta, calibre .12, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na oportunidade, após as diligências empreendidas pela autoridade policial no interior da residência da denunciada Claudionara, conforme descrito no 2º fato desta denúncia, foi encontrada, na residência da denunciada, uma arma de fogo artesanal.



    A arma de fogo restou apreendida, consoante Auto de Apreensão (fl. não numerada do APF). A denunciada foi presa em flagrante delito, sendo conduzida à Unidade de Pronto Atendimento – UPA Centro e, posteriormente, à Delegacia de Polícia” (fls. 1-5, e-doc. 21).



    Consta da sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Novo Hamburgo/RS (Ação Penal n. 5011555-12.2020.8.21.0019):



    “As defesas aduziram a nulidade das provas obtidas, o que não procede, pois, envolvendo-se tráfico de drogas – crime de natureza permanente –, o estado de flagrância se mantém, afastando a inviolabilidade de domicílio. 



    Assim, vai afastada a preliminar arguida, não se podendo falar em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quiçá em ilicitude de provas. (...) 



    O policial militar Carlos Gnoato disse que durante patrulhamento receberam diversas informações sobre tráfico naquele beco, dando as características das pessoas (uma mulher e dois homens). Deslocaram-se até o endereço que lhes foi repassado para averiguar as informações de tráfico e avistaram dois rapazes. Quando deram voz de abordagem, um deles conseguiu fugir. Felipe foi abordado na frente/entrada da residência, sendo que ele carregava uma mochila na qual foi encontrado um revólver pronto para uso. No interior da residência foi encontrado o restante do material. Quando as diligências já estavam encerradas, a moça chegou e identificou-se como proprietária da casa. Ela foi questionada sobre o material e até mesmo pelo forte odor que havia no local e disse que tinha ciência de tudo, assim como o seu marido que fugiu. Questionado se Felipe também morava na casa, disse que não, que ele tinha ido buscar/comprar/distribuir as drogas, situação que foi confirmada por ele. As características fornecidas pelos populares batiam com os três indivíduos. Referiu que na posse de Felipe haviam quatro tijolos de maconha, além outras porções fracionadas de maconha e cocaína. Na residência tinham mais de vinte tijolos de maconha, cerca de quinze quilos ou mais, e uma grande quantidade de pinos já prontos para a venda. Foram encontrados materiais para embalar, balança de precisão, rádio HT, entre outros. Localizaram munição de calibre restrito. Claudionara falou que a droga era dela e do marido (Fabrício), sendo que Felipe estava ali para ajudar, pois trabalhava junto fazendo a distribuição da droga. Sobre a arma artesanal de calibre 12 encontrada dentro da casa, Claudionara não falou nada. Relatou que durante o deslocamento até a DPPA, Felipe quebrou a viatura por dentro, bem como mostrou-se bastante nervoso e agressivo. (...)



    Juliano Carvalho, policial militar, disse que colheram algumas informações durante as abordagens e conversando com alguns moradores de que naquela região tinha um movimento intenso de tráfico. Não recordava se eles falaram nomes ou até mesmo características, contudo, detalharam bem o beco. Começaram a patrulhar e pararam um pouco antes do beco para não entrar com a viatura. Avistaram dois indivíduos saindo de uma casa que ficava na esquina. Ficaram observando e como um deles tinha uma mochila, decidiram fazer a abordagem. Nisso, um deles correu para o interior da casa, mas conseguiu fugir e não o identificaram. O outro indivíduo foi abordado e carregava uma quantidade expressiva de droga na mochila, tanto em formato de tijolo (maconha prensada em tamanho grande) como fracionada. Havia um revólver municiado na cintura de Felipe. No interior da residência, sobre a mesa, encontraram mais tijolos de maconha (cerca de 26 quilos). Também havia maconha dentro da geladeira e em outras partes da residência. Localizaram uma arma artesanal e um tijolo de cocaína. Não recordava se havia droga fracionada dentro da casa. Dentro do guarda-roupa foram encontrados vinte e um mil pinos utilizados para colocar cocaína dentro. Confirmou que houve apreensão de balança de precisão. Durante as buscas, apareceu uma senhora, a qual se identificou como sendo a proprietária da residência. Mencionou que quando estavam indo para a delegacia, o rapaz que estava com a mochila viu a droga e disse que aquilo tudo não era dele e ela teria que assumir. Ele ficou bastante nervoso e começou a chutar a viatura. Quando a mulher foi informada de que seria presa, disse que os entorpecentes não eram seus, mas sim do seu marido. Ela estava se perdendo nas histórias que contava e a cada momento dizia uma coisa diferente. Disse que não houve investigação prévia, tudo aconteceu naquele dia. Mencionou que era uma casa normal, com móveis, roupas e geladeira, habitável” (fls. 4-6, e-doc. 45). 



    6. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a alegação de ilicitude das provas, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIMES E AUTORIAS COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de um crime por parte dos apelantes devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente inocentes. 



    Aqui, em prova convincente, os policiais militares informaram que receberam informações sobre a ocorrência de tráfico em determinado local, dando-se as características dos traficantes. Diligenciando, viram duas pessoas que correspondiam com as características fornecidas. Deram-lhe voz de prisão, quando um deles conseguiu fugir e o outro, o apelante Felipe, foi detido. Ele carregava uma mochila que tinha boa quantidade de entorpecentes e uma arma. Na residência, por onde fugiu o outro, também encontraram grande e variada quantidade de drogas e uma arma artesanal. A recorrente chegou no local, confirmando ser a dona da residência, afirmando que tinha ciência dos entorpecentes. Dessa forma, restou provado que os apelantes estavam traficando entorpecentes na ocasião e portavam/possuíam arma de fogo. 



    Apelos desprovidos” (fl. 10, e-doc. 8). 



    7. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, que concluiu pela absolvição da recorrida, diante da ilicitude das provas obtidas com invasão de domicílio. Tem-se na decisão monocrática:



    “Como se observa, o Tribunal de origem, fazendo referência à fundamentação da sentença, reconheceu a legitimidade da apreensão das drogas e armas, sob o fundamento de que o tráfico é crime de natureza permanente. 



    Conforme entendimento desta Corte, ‘nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito’ (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.) 



    Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que não se tem no presente caso.



    Segundo consta da sentença, são imputadas à paciente as condutas de tráfico de drogas, 2º fato narrado na denúncia, diante da apreensão de drogas em sua residência (fl. 748), bem como posse de arma de fogo de uso permitido, 4º fato, porque durante a revista no imóvel, foi também encontrada uma arma artesanal (fl. 749). 



    Não há, portanto, qualquer referência a elementos concretos para justificar a busca domiciliar, não sendo suficiente, como mencionado, o fato de o tráfico ser crime permanente. A propósito: (…)



    Deve-se, assim, declarar a ilicitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar realizada pelos policias, bem como as provas derivadas da medida, para absolver a paciente da imputação da prática dos crimes dos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 (Ação Penal 5011555-12.2020.8.21.0019/RS), o que deve ser estendido ao corréu Felipe Fontoura, a teor do art. 580 do CPP, por se encontrar na mesma situação fático-jurídica. 



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para absolver a paciente dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, com efeitos extensivos ao corréu Felipe Fontoura” (fls. 6-7, e-doc. 65).



    8. O quadro narrado na sentença e no acórdão do Tribunal estadual dão notícia de fatos que seriam comprovados no sentido de haver elementos de prova bastantes a que o ingresso no imóvel teria se dado na sequência de uma abordagem a alguém com quem se encontrou grande quantidade de drogas, estando a pessoa a sair do imóvel, com outra pessoa que teria conseguido fugir. Haveria, pois, na descrição feita nas instâncias antecedentes e sobre o que não se controverte, razões suficientes de prática de crime permanente, pelo que o ingresso no imóvel se deu como continuidade do que achado como delito em fase de execução pelas pessoas que foram especificadas. No imóvel se teve o achamento de mais drogas e armas, tidas como da paciente. Assim, as razões até aqui expostas não levariam a sublimar tudo quanto descrito como feito pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que o acórdão impugnado diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso, nestes autos, que os policiais ingressaram na residência somente após razões objetivas e comprovadas para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Como realçado na sentença condenatória, “os policiais estavam investigando o tráfico de entorpecentes naquela região e receberam algumas informações, logrando êxito em apreender grande quantidade de maconha e cocaína” (fl. 7, e-doc. 45). 



    Após monitorarem a residência da recorrida, os policiais prenderam o corréu Felipe Fontoura, que de lá havia saído, com grande quantidade de entorpecente em uma mochila e um revólver municiado na cintura. Só então houve o ingresso no imóvel, onde os policiais encontraram mais de 26kg de maconha, 1,5kg de cocaína e diversos objetos utilizados no tráfico de drogas.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar na residência, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Também é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Neste sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17